Tribunal: TJDFT
Processo: 0713224-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. REGULAR EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.
1. A possibilidade incerta e futura de regularização da área discutida não se traduz em permissão para edificações irregulares. Precedente.
2. Na estreita via do recurso manejado, verifica-se que a Administração Pública exerceu, dentro dos limites legais, seu legítimo dever de polícia ao impedir a edificação de imóvel em desconformidade com a legislação pertinente. Precedente.
3. Recurso desprovido.